Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que os honorários foram fixados em valor irrisório e que devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa. A autora também opõe embargos sob alegação de omissão no acórdão. Argumenta que o julgamento não apreciou questões relevantes, pois não deseja ser incluída por via judicial no rol do art. 144, CF/88, mas sim o reconhecimento do tempo de serviço trabalhando durante a pandemia, que a intenção da LC no 191/2022 foi retribuir os servidores que ajudaram a manter a ordem e a segurança pública e, por fim, que esse trabalho é amplo e abarca os cargos que não foram contemplados pela CF. Cita os dispositivos que pretende prequestionar.

2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa, o que não é o caso dos autos, cujo valor da causa é de R$ 2.025,02 (o Distrito Federal alega que o valor da causa é de R$ 1.180,54).

3. Não se verifica omissão no acórdão que, diante da sentença de improcedência, fixa honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos exatos termos do que dispõe a Lei no 9.099/95.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que “inexistindo o perfeito enquadramento da situação fática à hipótese legal, não cabe ao Poder Judiciário estender a servidores vantagens e benefícios não previstos em lei sob o fundamento da isonomia”.

5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

6. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).

8. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da autora conhecidos e rejeitados.